Tribunal: TJES
Processo: 0024921-65.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024921-65.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. ACOLHIMENTO PARCIAL. MULTA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A empresa embargante incorreu em inovação recursal quanto às alegações afetas à suposta usurpação de competência pelo Procon estadual e à ausência de análise das atenuantes e agravantes, não havendo sido suscitadas na inicial dos embargos à execução fiscal, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido nessa parte. Preliminar parcialmente acolhida.

2. Como bem observou o magistrado de 1º grau, a multa questionada fora aplicada em decorrência da caracterização da reclamação do consumidor como “FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA”, diante do não cumprimento do acordo celebrado pela empresa embargante. Como reconhecido na sentença, “
foi concedida à embargante a oportunidade de se manifestar sobre a informação de inadimplemento trazida pelo consumidor, uma vez que consta dos autos o AR devidamente cumprido. No entanto, a embargante quedou-se inerte
.”.

3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão pelo Poder Judiciário, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela embargante, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4. Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.

5. Sucumbência recíproca corretamente reconhecida na sentença.

6. Recursos desprovidos.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso interposto pela embargante, e, nesta parte, negar-lhe provimento, e, por igual votação, conhecer do recurso interposto pelo embargado e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu em parte os embargos à execução fiscal opostos por ZTE do Brasil Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda, “
apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo de origem, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, equitativamente, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.”.

Em suas razões recursais o Município de Vitória alega que a sentença deve ser reformada, pois a decisão administrativa que impôs multa à recorrida observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual não deixa margem de discricionariedade por parte da Administração Pública. Sustenta que na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravantes, bem como que a redução da quantia implica em desprestígio à atuação do órgão municipal, além de ofender a finalidade punitiva e pedagógica do ato. Aduz que a redução do valor implicou em afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que traduz afronta à Súmula Vinculante nº 10 e, por fim, acaso mantida a sentença, o apelante entende que deve ser reconhecida sua sucumbência mínima devendo o recorrido condenado no pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais ZTE do Brasil Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda aduz que a aplicação de multa por descumprimento do acordo não está inserida na competência do Procon, devendo ser anulada. Alega que não houve fundamentação acerca da dosimetria da pena, o que conduz a sua nulidade, e, subsidiariamente, pugna pela redução da multa.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Vitória suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando por seu não provimento.

Contrarrazões ofertadas por ZTE do Brasil Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda, pugnando pelo não provimento do recurso apresentado pelo ente público municipal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ZTE DO BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

De fato, como alegou o Município de Vitória, a empresa embargante incorreu em inovação recursal quanto às alegações afetas à suposta usurpação de competência pelo Procon estadual e à ausência de análise das atenuantes e agravantes, não havendo sido suscitadas na inicial dos embargos à execução fiscal, motivo pelo qual não o recurso não pode ser conhecido nessa parte.

No mais, contudo, não há óbice ao conhecimento da apelação, eis que impugnados os fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau, mediante exposição dos motivos pelos quais a sentença deveria ser reformada para anular-se ou ao menos reduzir-se a multa fixada na esfera administrativa.

Por tais razões, acolho em parte esta preliminar para não conhecer em parte do recurso de apelação interposto por ZTE do Brasil Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda.

É como voto.

MÉRITO

Em razão da interdependência existente entre os recursos, passo a apreciá-los em conjunto.

Como já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Além disso, é firme a orientação deste egrégio TJES, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No caso dos autos, a sanção administrativa decorreu do não cumprimento, pela empresa embargante, do acordo firmado na instância administrativa por meio do qual teria se proposto a restituir os valores pagos pelo celular que apresentou defeito.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, a multa questionada fora aplicada em decorrência da caracterização da reclamação do consumidor como “FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA”, diante do não cumprimento do acordo celebrado pela empresa embargante. Como reconhecido na sentença, “
foi concedida à embargante a oportunidade de se manifestar sobre a informação de inadimplemento trazida pelo consumidor, uma vez que consta dos autos o AR devidamente cumprido. No entanto, a embargante quedou-se inerte
.”.

Em que pese a reprovável conduta da empresa, entendo que a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal a título de multa, no importe de no valor de 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), de fato afigura-se exorbitante frente as peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela embargante, razoável que seja mantida a redução para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Tal montante guarda sintonia com precedentes deste sodalício quanto ao tema, com redução para valores aproximados, conforme se depreende do seguinte aresto:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FIXAÇÃO DA MULTA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de R$ 21.158,46 (vinte mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), se deu em razão de descumprimento de acordo firmado em audiência de conciliação no Procon Estadual, no qual o apelado, Banco Itaucard S/A, se comprometeu em efetuar estorno no valor de R$ 267,50 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) ao consumidor e não o fez.

2. Acerca do valor fixado, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

3. No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário observar o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97.

4. Não obstante a isso, por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 21.158,46 (vinte mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida (R$ 267,50 duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0006232-06.2013.8.08.0024
(
024130057409
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

Em relação à alegada negativa de vigência ao Decreto Municipal nº 11.738/03, conforme já me pronunciei em casos assemelhados, anoto que
“
[...] i
nexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quand
o há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.
” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção da redução judicial da multa administrativa operada na sentença ocorreu porque, além dos critérios previstos no CDC e nos decretos municipais, deve-se levar em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo certo que a redução da penalidade aplicada pelo PROCON ocorreu com base nos critérios objetivos do art. 57 do CDC.

2. Não se reconhece a pecha omissiva atribuída ao julgado, seja porque a multa não foi reduzida em segunda instância, e sim foi mantida a sua redução, ou mesmo porque não foi afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, pois, apesar de não ter sido citado, os parâmetros utilizados para manter a redução estão de acordo com a aludida legislação. Confira-se: EDAC 024160072211, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/05/2018, Publicação: 08/06/2018.

3. Sobre a suposta violação à cláusula de reserva de plenário, recorda-se que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). In casu, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade (TJES, Classe: Apelação, 024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Publicação Diário: 09/08/2018).[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024160248381, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Por fim, não vinga a irresignação recursal do Município de Vitória quanto à pretensão de reconhecimento de sua sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 50% (cinquenta por cento), havendo agido com acerto o magistrado de 1º grau ao reconhecer a sucumbência recíproca.

Por tais razões,
nego provimento
aos recursos. Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 16/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.